Tribunal: CARF
Processo: 11080.723341/2010-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALINE CARDOSO DE FARIA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.723341/2010-19
ACÓRDÃO
3202-003.367 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
26 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO RGS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2018
PRELIMINAR. IMPUGNAÇÃO. TEMPESTIVIDADE.
Considera-se intempestiva a impugnação apresentada após o decurso do
prazo de 30 (trinta) dias, a contar da data em que foi feita a intimação da
exigência.
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
A impugnação intempestiva não instaura a fase litigiosa do procedimento
administrativo fiscal, o que obsta o exame das razões de defesa aduzidas
pelo sujeito passivo, exceto quanto à preliminar de tempestividade.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, por unanimidade, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria – Relatora

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente

Fl. 7160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.367 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723341/2010-19
2
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Jucileia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onizia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria, Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe.

RELATÓRIO
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto contra Acórdão proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ/BEL), que julgou improcedente a
Impugnação, em desfavor da Recorrente FUNDAÇÃO DE APOIO DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO RGS LTDA.
Quanto à origem, por bem relatar e resumir os fatos, adota-se parte do relatório do
Acórdão recorrido:
Trata-se de auto de infração lavrado contra a pessoa jurídica acima identificada, em que foi
lançado crédito tributário no valor total de R$ 2.793.857,87 (incluídos a Cofins, juros de
mora e multa de ofício), referente aos períodos de apuração compreendidos entre agosto de
2005 e dezembro de 2006.
2. Segundo Relatório Fiscal de fls. 2838/2857, integrante do auto, trata-se de uma
"Fundação de Apoio", criada nos termos da Lei no 8.958, de 20.12.1994 ("... finalidade de
dar apoio a projetos de pesquisa, ensino e extensão e de desenvolvimento institucional,
científico e tecnológico de interesse das instituições federais contratantes"). No caso, seus
atos constitutivos a definiam como uma fundação de direito privado sem fins lucrativos,
tendo apresentado DIPJ para anos-calendário de 2005 e 2006 como "isenta".
3. Destaca a fiscalização que a entidade informou não possuir para os períodos
comprovante de inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social, Registro e
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social ou de Entidade de Fins
Filantrópicos, comprovante de isenção fornecido pelo INSS e comprovação de
reconhecimento de utilidade pública federal, estadual ou municipal.
4. Além disso, em sua escritura pública de constituição consta como objetivo, dentre outros,
a prestação de "serviços técnico-científicos remunerados à UFRGS e à comunidade", e
como recursos e receita ordinária (art. 7o) "as rendas resultantes da prestação de serviços e
outras, de qualquer natureza, que venha a auferir", o que, segundo a Autoridade Fiscal,
representa um desvirtuamento do espírito do instituto, não sendo cabível que a situação
subjetiva da entidade dê a ela a condição de imunidade ou isenção tributária
independentemente da atividade por ela exercida, principalmente porque isso seria feito em
desigualdade de condições com as demais pessoas jurídicas, ferindo o princípio da
isonomia.
5. Prossegue afirmando que o exame da escrituração contábil e documentação de suporte
permitiu verificar a habitualidade da prestação de serviços a terceiros mediante
remuneração, caracterizando prática de atividade econômico-financeira, presente em
contratos assinados diretamente entre a Impugnante e os contratados, sem qualquer
envolvimento da UFRGS, uma vez que a natureza dos serviços não possuem relação
alguma com atividades de pesquisa, extensão e desenvolvimento da instituição de ensino. A
Fiscalização cita uma série de exemplos, destacando os valores envolvidos.
Fl. 7161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.367 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723341/2010-19
3
6. Relata haver a Impugnante impetrado ação ordinária requerendo a declaração de
imunidade de impostos, a qual foi extinta sem julgamento de mérito "pela ausência de
interesse processual por desnecessidade de provimento jurisdicional". Interposto recurso ao
TRF04, decidiu-se pelo provimento parcial da apelação, sendo reconhecido o direito à
isenção da Cofins relativas às receitas de atividades próprias, nos termos dos arts. 13, VIII e
14, X, da MP 2.158-35, de 2001. Assim, em cumprimento à decisão somente foi lançada a
contribuição incidente sobre as receitas das atividades não próprias da pessoa jurídica.
7. Tendo tomado ciência pessoal em 27.08.2010 (fl. 2829), a interessada apresentou de
forma intempestiva, no dia 30.09.2010 (fl 6.897) sua impugnação na qual:
a) Aponta a invalidade do auto por violação ao "PRINCÍPIO DA CIENTIFICAÇÃO DO
CONTRIBUINTE", uma vez que não foi comunicada de todos os atos de instrução fiscal;
b) Em seguida procura defender que os recursos arrecadados são destinados exclusivamente
para a execução de seus objetivos, conforme art. 9o do estatuto social, caracterizando-se
como instituição de educação e de assistência social, imune nos termos do art. 150, VI, "c"
da CF.
c) No que se refere à imunidade, atesta a presença dos requisitos do art. 14 do CTN,
apontando a inconstitucionalidade formal e material dos outros requisitos;
d) Quanto à isenção, afirma que "o não-exercício de atividade econômica por parte das
fundações de apoio não é requisito da isenção tributária";
e) Caso não aceitos os argumentos referentes à nulidade, imunidade ou isenção, aduz que a
base de cálculo do lançamento deveria ser a taxa de administração, uma vez que "no caso
concreto em exame, na maioria das vezes, a ser provado por perícia, os recursos eram
repassados para a fundação de apoio ora impugnante apenas para ressarcir as despesas dos
serviços. (...) a fundação de apoio ora impugnante não recebia esses recursos a título de
receita propriamente dita, já que por receita se entende todo e qualquer ingresso que integra
o patrimônio da pessoa jurídica sem condição, reserva ou correspondência, no seu passivo";
f) Reclama também da multa de ofício por não haver cometido de forma intencional
infração à legislação, sendo sua aplicação uma violação ao princípio da individualização da
pena;
g) Ao final requer a procedência dos seus argumentos e a realização de perícia para a qual
aponta quesitos e indica perito.
8. Diante da intempestividade, a interessada foi intimada a efetuar o recolhimento dos
débitos lançados, conforme fl. 7099.
9. Entretanto, através do pedido de fl. 7101, requer a reconsideração do ato que considerou
intempestiva a impugnação, alegando haver apresentado o documento em 28.09.2010,
conforme fl. 7102.
10. A DRF/POA, por sua vez, considerou o pedido como preliminar de intempestividade,
remetendo o processo para julgamento.
11. Esta Turma, quando da apreciação do litígio, entendeu não se tratar de preliminar de
intempestividade, uma vez que não estava sendo discutido se a impugnação estaria dentro
do prazo ou não, mas do fato de haver sido apresentado um documento distinto do primeiro
anexado ao processo, que atestaria a entrega no último dia do prazo fatal. Assim, foi
remetido o processo em diligência (Resolução de fls. 7107/7110) para que a Unidade de
origem informasse qual dos dois documentos conteria a data correta da entrega.
12. Em atendimento foi apresentado o seguinte esclarecimento (fl. 7113):
Fl. 7162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.367 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723341/2010-19
4
"Em relação à diligência solicitada na forma da resolução 737 da 3a Turma da DRJ/BEL
(fls.7107 a 7110), informamos que, após análise da documentação juntada no processo, é
possível afirmar que o protocolo com a data de '30/09/2010' se refere à impugnação ora
analisada.
Quanto ao protocolo juntado pelo contribuinte, com data de '28/09/2010', considerando-se
apenas a documentação do processo, não é possível afirmar que se refere à impugnação
objeto de análise. Neste protocolo, observa-se uma peculiaridade em relação à palavra
'PROTOCOLO', uma vez que a mesma consta 'apagada parcialmente' próxima de onde está
aposto o carimbo com a data do protocolo." 13. Ciente em 22.04.2019 (fl. 7119), a
impugnante manifesta-se quanto ao resultado da diligência nas fls. 7122/7127, onde
contesta a informação da Unidade; reafirma estar correta a data de 28/09/2010; requer que
seja riscada dos autos, por aplicação subsidiária do art. 78, § 2o, do Código de Processo
Civil, a seguinte parte da informação da Unidade: “observa-se uma peculiaridade em
relação à palavra ‘PROTOCOLO’, uma vez que mesma consta ‘apagada parcialmente’
próxima de onde está aposto o carimbo com a data do protocolo”; e reclama do tempo de
tramitação do processo.
Em decisão por unanimidade, a 3a TURMA/DRJ/BEL votou pelo não conhecimento
da Impugnação, mantendo o crédito tributário em litígio, em acórdão assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Exercício: 2018
IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA.
É facultado ao sujeito passivo, no prazo de trinta dias da ciência do lançamento, apresentar
sua impugnação. Expirado tal prazo, a contestação será considerada intempestiva e não
conhecida.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Cientificada, a recorrente repisou os argumentos contidos na Impugnação,
requerendo que se reforme a decisão da Delegacia de Julgamento, em recurso voluntário, portado da
seguinte estrutura:
§ 1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS
§ 2. DAS RAZÕES DE REFORMA DA R. DECISÃO RECORRIDA
§ 3. DOS PEDIDOS
Por fim, pede o que se segue:
3.1. Ante ao exposto, a Recorrente requer:
(i) seja reformada a r. decisão recorrida, com a declaração da tempestividade de sua
impugnação; e
(ii) sejam devolvidos os autos ao Juízo a quo, a fim de que conheça e julgue sua
impugnação, na linha das presentes razões recursais.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Aline Cardoso de Faria, Relatora.
Fl. 7163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.367 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723341/2010-19
5
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os pressupostos legais de
admissibilidade, dele, portanto, tomo conhecimento.
Não havendo preliminares a serem apreciadas, passa-se à análise do mérito.

I – Do mérito
Compulsando os autos, verifica-se que a irresignação da Recorrente repousa sobre o
inconformismo quanto a declaração de intempestividade da peça impugnatória certificada pelo
Acórdão recorrido.
Com efeito, nos termos da legislação vigente à época dos fatos, a impugnação
deveria ser apresentada ao órgão preparador no prazo de 30 (trinta) dias, contados da data em que
realizada a intimação da exigência (art. 15, Decreto n° 70.235/72).
Cientificada em 27/08/2010, a Recorrente apresentou a peça impugnatória em
30/09/2010, portanto, intempestivamente.
Nada obstante, ainda assim a DRJ determinou a realização de diligência para sanar a
dúvida quanto ao descumprimento do prazo supramencionado (fl. 7107). Constatado tratar-se de
peça recursal intempestiva, o Acórdão recorrido chancelou o que se segue:
No caso presente, diante da dúvida quanto ao documento que atesta o dia em que foi
apresentada a impugnação, esta Turma requereu a manifestação da Unidade preparadora do
processo, a quem compete tal informação. Em resposta, a DRF/Porto Alegre informa ser
correto o documento que atesta a entrega em 30.09.2010, intempestivamente. Diante
disso, vota-se pelo acatamento da informação. (Grifos nossos).
Inconformada, a Recorrente alega que a Impugnação foi apresentada em 28/09/2010,
portanto, tempestivamente.
Não assiste razão à Recorrente.
Conforme se extraí dos autos, a conclusão da diligência foi bastante elucidativa:

Fl. 7164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.367 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11080.723341/2010-19
6
Não há dúvida do Juízo a quo decorrente da divergência entre as datas de protocolo
da impugnação conforme quer fazer crer a Recorrente. Portanto, inaplicável o princípio in dubio pro
contribuinte ao caso concreto ora examinado.
Pelo exposto, nos termos do art. 14 do Decreto 70.235, de 1972, não restou
instaurado o contraditório administrativo, não podendo produzir efeitos o inconformismo do
contribuinte, extemporaneamente manifestado.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, voto por conhecer do recurso voluntário para negar-lhe provimento.

É como voto.

Assinado Digitalmente
Aline Cardoso de Faria

Fl. 7165
DF CARF MF
Original